Tribunal: TJDFT
Processo: 0752345-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REGIME SEMIABERTO. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DESPROPORCIONALIDADE NO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A realização do exame criminológico pode ser determinada por meio de decisão suficiente e concretamente motivada.

2. Não se mostra razoável postergar o gozo dos benefícios externos ao apenado pela mora excessiva do Estado em agendar o exame criminológico determinado pelo Juízo da Execução.

3. Agravo conhecido e desprovido.